Tribunal: TJES
Processo: 5000182-25.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000182-25.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: MARIA MOREIRA GALANTE
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Maria Moreira Galante.

Afirmou a autora, ora recorrida, que efetuou compra de pacote de viagem (pacote Orlando) com a requerida, ora recorrente, e que, junto com mais 06 (seis) pessoas, realizou a viagem com destino à Disney. Ocorre que, ao chegar à conexão no aeroporto John F. Kennedy, NY, foi surpreendida com uma nevasca que impossibilitou a realização do voo, oportunidade em que ficou, junto com o grupo, a mercê no aeroporto até a companhia aérea realocar os passageiros em outros voos e em grupos separados.

Relata ainda que quando o primeiro grupo chegou, enfim, ao hotel reservado junto ao plano de viagem em Orlando, foram surpreendidos com o cancelamento da reserva por parte da recorrente. Diante do ocorrido, com todos os membros juntos, tiveram que ser realocados em quarto destinado para os fumantes, por conta própria, mas restou impossível a permanência no local pelo forte odor.

Acrescenta, por fim, que foram forçados a buscar na cidade por hotéis com disponibilidade para 07 (sete) pessoas e que durante todo este processo tentaram contato com a recorrente sem sucesso. Assim, localizaram um hotel com apenas um quarto disponível onde todas as sete pessoas foram obrigadas a se acomodar, situação diversa da acordada com a recorrente em que teriam três quartos a disposição, e arcar com as despesas.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida, ora recorrente, a indenizar a demandante (i) no valor de R$4.039,79 (quatro mil e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais (ii) e no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de danos morais.

O recorrente, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, tendo em vista que o ocorrido deu-se por caso fortuito. Ademais, alega a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado pelo juiz sentenciante.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo improvimento do recurso.

I – Do mérito

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que, em que pese a alegação da recorrente de que os transtornos sofridos pelo recorrido decorreram de fortuito externo, como bem observado pelo magistrado
a quo,
o objeto da demanda refere-se ao descaso da empresa responsável pelo pacote de viagem em relação a recorrida. Isso porque restou comprovado o cancelamento imotivado da reserva de hospedagem da recorrida e a ausência de qualquer assistência da recorrente, de forma que aquela foi submetida a estresse pela necessidade de busca de um hotel, arcando com todas as despesas e, inclusive, com situação exageradamente desconfortável tendo que dividir o quarto com os demais membros do grupo.

Portanto, vislumbro que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da autora, ora recorrida. Razão pela qual está manifestadamente caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e a caracterização da sua obrigação de ressarcir a recorrida pelos danos materiais depreendidos para arcar com novo aluguel já no exterior, na forma como estabelecido pela sentença do magistrado
a quo
.

Ademais, diante da total desídia da recorrente em não prestar adequadamente os serviços ofertados e contratados pelo autor, entendo que justificável a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 11.000,00) mostra-se é proporcional em relação dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
c
onheço do recurso e
nego
-lhe provimento.

Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.